Tribunal: TCU
Processo: 018.826/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 454814 (Objeto: Pagamentos da Bolsa-Formação do Programa Mais Médicos (PMM).)

Inteiro teor:
Acórdão 2778/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, adotar as medidas descritas no item 1.8. deste acórdão, levantando-se a chancela de sigilo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.826/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Same/fm-servico de Assistência Médica de Francisco Morato. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Medidas: 1.8.1. comunicar os fatos narrados na denúncia aos secretários de saúde dos municípios de Francisco Morato/SP e de Itupeva/SP e ao TCE/SP, para que adotem as providências investigatórias que considerarem cabíveis; 1.8.2. dar ciência ao denunciante da deliberação proferida nestes autos; 1.8.3. ordenar arquivamento do processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.